Tribunal: TJBA
Processo: 8055550-52.2025.8.05.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8055550-52.2025.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. José Ubiratan Almeida Bezerra Recorrido: Uellington Monteiro Aldir Defensora Pública: Dra. Soraia Ramos Processo de origem: 0382982-29.2013.8.05.0001 Origem: 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO. INACOLHIMENTO. CRIME OCORRIDO EM 10/04/2013. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. NÃO EVIDENCIADO O PERICULUM LIBERTATIS. DENUNCIADO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO EDITALÍCIA FRUSTRADA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO NÃO DEMONSTRADA. CUSTÓDIA CAUTELAR REGIDA PELA CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador, que indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado em desfavor de Uellington Monteiro Aldir. II – Narra a denúncia, in verbis: “Consta do procedimento investigatório que, no dia 10 de abril de 2013, Denunciado foi preso em flagrante delito portando uma Carteira Nacional de Habilitação falsificada, na Avenida São Rafael, nesta Capital. De acordo com a narrativa, no dia citado, policiais militares que participavam de uma operação próximo ao Condomínio Bosque Imperial no bairro de São Rafael, realizaram a abordagem em uma motocicleta Honda Titan, 150 Fan, cor vermelha, placa policial OKP 0734, conduzida pelo denunciado, solicitando do mesmo a Carteira Nacional de Habilitação, momento em que apresentou o simulacro apreendido de acordo com o Auto de Exibição e Apreensão de fls. 10. Em seu interrogatório, o acusado confessou que estava usando o documento falsificado, aduzindo que adquiriu o mesmo em mãos de um desconhecido, pelo valor de R$ 700,00 (setecentos reais), na localidade conhecida como Ilha do Rato, pagando o valor em duas parcelas, sendo a primeira no ato da negociação e a segunda no momento da entrega do documento”. III – Em suas razões de inconformismo, sustenta o Recorrente que “a decisão que indeferiu a prisão preventiva e adotou medida atípica não atende à gravidade e especificidade do caso concreto”. Assevera que o Recorrido “não apenas deixou de atender ao chamado judicial, como também permanece em local incerto e não sabido, demonstrando nítido comportamento de fuga e desinteresse pela regular tramitação da ação penal”. Acrescenta que, “em tempos de amplos recursos tecnológicos - a exemplo de bases de dados integradas, sistemas de localização eletrônica e redes sociais -, a impossibilidade de localização do acusado, apesar dos meios disponíveis, denota inequívoca intenção de se furtar da aplicação da lei penal, evidenciando verdadeiro comportamento de fuga”. Requer, portanto, o conhecimento e provimento do recurso, “reformando-se a decisão recorrida com o desiderato de se determinar a prisão preventiva do recorrido”. IV – Não merece acolhimento o pleito ministerial. A prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando presentes os pressupostos autorizadores da custódia (prova da materialidade do fato e indícios de autoria) e os requisitos previstos no art. 312, do Código de Ritos, devendo ser imposta como ultima ratio, quando se revelar insuficiente a aplicação das medidas cautelares menos gravosas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Justamente em razão da sua natureza provisória, a constrição cautelar deve ser motivada em fatos concretos, novos ou contemporâneos (vide art. 315, § 1º, CPP), que indiquem que o estado de liberdade do Acusado consubstancia perigo atual à garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal. V – Da análise dos autos, verifica-se que, embora o Recorrente tenha apresentado razões caracterizadoras do fumus comissi delicti, o mesmo não se verifica em relação ao periculum libertatis apto a ensejar a decretação da constrição provisória, especialmente considerando as peculiaridades atuais do caso concreto. Nesse ponto, vale transcrever trecho do decisio objurgado: “[...] De proêmio, é importante registrar que a fuga do réu pode ser utilizada como argumento para a necessidade da prisão preventiva, mas não é um fator determinante por si só. O juiz deve avaliar, em cada caso concreto, a necessidade da medida para garantir a aplicação da lei penal e a instrução do processo. No presente caso, a não localização do acusado, sem dúvida, compromete a aplicação da lei e, portanto, se faz necessário a adoção de medidas que preservem e garantam a prestação jurisdicional, permitindo o prosseguimento do feito. Neste cenário, entendo que a adoção de medida diversa da prisão, se imediata e efetiva, mostra-se suficiente. De forma excepcional e motivada, não há óbice ao magistrado impor ao investigado ou acusado medida cautelar atípica, inclusive a fim de evitar a adoção da medida extrema. Isto é, mesmo que não conste expressa no rol elencado no art. 319 do CPP, o alcance das hipóteses típicas pode ser ampliado para aplicar medida constritiva adequada e necessária à espécie. Dito isto, entendo que a suspensão temporária do CPF até que o acusado compareça em Juízo mostra-se legítima, suficiente e adequada, possibilitando o prosseguimento da presente ação. Isto posto, com fundamento nos artigos 3º e art. 282, 312 do, CPP, com aplicação analógica do art. 297 do CPC, INDEFIRO o pedido de prisão preventiva e DETERMINO A SUSPENSÃO temporária do CPF do denunciado, até que compareça em Juízo e atualize seu endereço e dados eletrônicos (e-mail e telefone). Oficie-se a Receita Federal para seja dado cumprimento à determinação retrocitada, devendo o órgão informar a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias o resultado do cumprimento”. (Id. 499144813 do processo de origem n.º 0382982-29.2013.8.05.0001). VI – Na hipótese vertente, constata-se a ausência do requisito da contemporaneidade, essencial para a imposição da medida extrema. O delito imputado ao Recorrido foi praticado em 10/04/2013, ou seja, há mais de 12 (doze) anos. A não localização do Acusado, após tão longo decurso de tempo e sem a superveniência de fatos novos que justifiquem a segregação, por si só, não constitui fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, que se revelaria, neste cenário, desproporcional. Confira-se excerto do Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “Com efeito, o delito imputado ao insurgido restou perpetrado em 10 de abril de 2013, consoante se extrai da Denúncia disposta ao 90689844. Assim, restando transcorrido mais de 12 (doze) anos do referido evento, não se tem notícia de quaisquer desdobramentos fáticos-processuais a ele relacionados. [...] Logo, considerando a inexistência de fatos novos, evidencia-se a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva requerida”. VII – Além disso, em que pese as alegativas formuladas pelo Recorrente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido” (STJ, AgRg no RHC n. 167.214/TO, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022). VIII – Na espécie, conforme destacado pela defesa, não se vislumbram - no caderno processual - elementos que evidenciem que o Recorrido tenha se ocultado deliberadamente após tomar ciência da persecução penal ou que esteja, no presente, empreendendo esforços para frustrar o chamamento judicial. Dessa forma, a decretação da prisão preventiva, após tão longo período e com base em uma presunção de fuga não amparada em fatos concretos e atuais, representaria uma violação aos princípios da necessidade, adequação e, sobretudo, da contemporaneidade das medidas cautelares. IX – Por fim, mister ressaltar a aplicabilidade da cláusula rebus sic stantibus. Isto é, a manutenção da liberdade do Recorrido não impede que, caso surjam fatos novos que demonstrem a efetiva necessidade da medida, a Juíza de primeiro grau, provocada, possa reavaliar a situação e, se for o caso, decretar a prisão preventiva. X – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito. XI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8055550-52.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Recorrido, Uellington Monteiro Aldir. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.